Tribunal: TJDFT
Processo: 0706259-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706259-03.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO LENO DE ALMEIDA RAMOS RECORRIDO: BENJAMIM BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL. EFETIVO COMBATE AOS FUNDAMENTOS DO “DECISUM”. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL. ANÁLISE PELA CONTADORIA JUDICIAL, AUXILIAR IMPARCIAL DO JUÍZO. CREDIBILIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO ANTES DE 18/03/2016 (SÚMULA 306/STJ), ANTES DA VIGÊNCIA DO CPC/15, QUE VEDA A COMPENSAÇÃO PREVISTA NA SENTENÇA. ART. 85 §14 CPC. INICIADO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM COMPENSAÇÃO ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. ATOS CONTRADITÓRIOS. PROIBIÇÃO AO “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NO POTEST”. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Preliminar de não conhecimento do agravo interno. Princípio da Dialeticidade. Dedução, de forma clara e articulada, das razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida. Rejeição. Regularidade formal diante do efetivo combate aos fundamentos em que se baseou o “decisum”. 2. A simples alegação de incorreção ou erro material dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial não é bastante para o reconhecimento do excesso de execução, tampouco para torná-los controversos. Se dispensou a compensação da sucumbência recíproca em seu cumprimento de sentença, exigindo seus honorários na integridade, não pode deixar de pagar os honorários em razão de sucumbência recíproca, dispensando ou acatando a compensação quando lhe convém. 3. O comportamento contraditório – “venire contra factum proprium non potest” não é admitido já que contrasta com a boa-fé contratual (art. 422, do CCB c/c art. 5o, do CPC), comportamento exigido de todos os que, de qualquer forma, participam do processo. Além disso, o CPC/2015 proibiu, expressamente, a compensação dos honorários quando ocorrer sucumbência recíproca (art. 85 §14, CPC). Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 14 do Código de Processo Civil, alegando excesso de execução no cumprimento da sentença, ao argumento de que não fora aplicada a compensação da verba honorária na sentença de mérito proferida sob a égide do CPC/1973. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 14 do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora decidiu que, conforme planilhas juntadas no feito, o recorrente abriu mão da pretendida compensação no seu pedido de cumprimento da sentença, para o fim de buscar o valor integral dos seus honorários sucumbenciais. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003